Tribunal: TJES
Processo: 5002355-12.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002355-12.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISE MODENESI DE ANDRADE e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002355-12.2022.8.08.0006.
Recorrente/Recorrida: MARISE MODENESI DE ANDRADE.

Recorrente/Recorrido: BANCO DO BRASIL SA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. GOLPE DA MÁQUINA DE CARTÃO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER CLIENTE DO BANCO DO BRASIL, POSSUINDO CARTÃO DE CRÉDITO FORNECIDO PELO REFERIDO BANCO. SUSTENTA QUE, NO 07.04.2022, ÀS 15H29MIN, OUVIU O “CARRO DO OVO”, TENDO SE DIRIGIDO AO LOCAL PARA COMPRAR 36 OVOS POR 30 REAIS. ARGUMENTA QUE OS VENDEDORES SE RECUSARAM A RECEBER O PAGAMENTO EM DINHEIRO, AO FUNDAMENTO DE TEREM SIDO ASSALTADOS EM OUTRO MUNICÍPIO. AFIRMA QUE, EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVA DOS VENDEDORES AMBULANTES, PAGOU A COMPRA MEDIANTE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO, INSERIDO EM UMA MAQUININHA “PAGSEGURO”. NARRA QUE A MÁQUINA DE LEITURA DE CARTÃO DE CRÉDITO ERA ATRELADA AO CELULAR, TENDO A DESCRIÇÃO DO DÉBITO CONSTADO NO VISOR DO CELULAR. INFORMA TER INSERIDO A SENHA, APÓS CONFERIR QUE A COMPRA ERA NA QUANTIA DE R$30,00. SUSTENTA QUE NÃO FOI ENTREGUE RECIBO. ARGUMENTA QUE AO ADENTRAR DE CASA E CONFERIR O CELULAR, VERIFICOU QUE O VENDEDOR AMBULANTE, EM VEZ DE PASSAR APENAS R$30,00, FEZ DUAS COMPRAS INDESEJADOS, NOS VALORES DE R$2.000,00 E R$3.000,00. ADUZ QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS ÀS 15H29, E QUE COMUNICOU AO BANCO DO BRASIL ÀS 15HRS37MIN. ASSEVERA QUE MESMO TENDO EXPLICADO A SITUAÇÃO AO GERENTE DO BANCO DO BRASIL, FOI INFORMADA QUE NÃO SERIA POSSÍVEL CONTESTAR A TRANSAÇÃO, POR ELA TER SE DADO MEDIANTE INSERÇÃO DE SENHA. AFIRMA QUE, MESMO COM A NEGATIVA DO BANCO DO BRASIL, ENTROU EM CONTATO COM A CENTRAL DE CARTÕES, TENDO FEITO A RECLAMAÇÃO Nº 260422 E Nº 97354613. ARGUMENTA QUE SOMENTE NO DIA 08/04/2022, POR DIFICULDADES PARA ENTRAR EM CONTATO COM O PAGSEGURO, PROTOCOLOU A CONTESTAÇÃO DE N. 106402542, TENDO SIDO INFORMADA QUE OS VALORES FORAM RESGATADOS PELOS FRAUDADORES, EM UM PIX REALIZADO PARA OUTRO BANCO. ARGUMENTA QUE O PAGSEGURO INFORMOU QUE A CONTESTAÇÃO SERIA ANALISADA ATÉ O DIA 14/04/2022, E QUE ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO OBTEVE RESPOSTA. PLEITEIA QUE O REQUERIDO BANCO DO BRASIL CESSE A COBRANÇA DE DÍVIDA DE R$ 5.000,00 NAS PRÓXIMAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NO VALOR DE R$5.000,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO BANCO DO BRASIL ADUZ QUE A TRANSAÇÃO CONTESTADA PELO CLIENTE FOI AUTORIZADA COM A VIA ORIGINAL DO CARTÃO, MEDIANTE A VALIDAÇÃO DO CHIP E DA SENHA SECRETA. AFIRMA QUE, A COBRANÇA DOS VALORES É LEGÍTIMA. INFORMA QUE TENDO O AUTOR ENTREGUE O SEU CARTÃO AO SUPOSTO FRAUDADOR, AGIU EM INOBSERVÂNCIA AO DEVER CONTRATUAL, SUSTENTANDO A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA FORMA DO ART. 14, §3º DO CDC.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida; b) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$2.000,00 e no valor de R$3.000,00, referente as compras realizadas no dia 07/04/2022, sob a rubrica “PAG*Wesleicor PARC 01/02 RIO DE JANEIBR”, ambas parceladas em duas vezes, cartão n. 4984*********2109 – OUROCARD VISA INFINITE. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de danos morais.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ - BANCO DO BRASIL SA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE IN TOTUM O PEDIDO RECORRIDO.
(4.1). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA, PARA O FIM DE CONDENAR OS RECORRIDOS A INDENIZAREM A RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS, EM RAZÃO DA TOTAL DESÍDIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$ 10.000,00. POR FIM, REQUER AINDA, A CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - BANCO DO BRASIL SA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, ESPERA QUE ELE SEJA DESPROVIDO, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DEVENDO A SENTENÇA, NO ENTANTO, SER REFORMADA DE MANEIRA QUE CONSIDERE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, PARA O FIM DE NÃO CONHECER O RECURSO INTERPOSTO, EIS QUE PATENTE A INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CASO NÃO SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES, REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, E QUE SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, BEM COMO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS.
(5.2). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - PAGSEGURO INTERNET S.A.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE, POR CONSEGUINTE, A R. SENTENÇA TAL COMO FORA PROLATADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, A AUTORA BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE ALEGA LHE SER DEVIDA. LOGO, RESTA-SE CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E SUA PERTINÊNCIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A AUTORA FAZ JUS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POPULARMENTE CHAMADA DE "GOLPE DA MÁQUINA DE CARTÃO COM TELA QUEBRADA", AO TENTAR REALIZAR A COMPRA COM UM AMBULANTE NO VALOR DE R$30,00, DESTINADA
À
“WESLEICOR”
,
E REALIZADA NO MESMO INSTANTE, SENDO QUE A TRANSAÇÃO, NA REALIDADE, CREDITOU DE SUA CONTA O MONTANTE DE R$ 5.000,00. TAIS FATOS, ALIADOS À LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
ID.: 5824883
, TORNAM PLAUSÍVEL A VERSÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, DEVENDO SER RECONHECIDA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. OCORRE QUE AS PROVAS E ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELO REQUERIDO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE, NA MEDIDA EM QUE O DEVER DE SEGURANÇA, PREVISTO NO ART. 14 DO CDC, NÃO FOI OBSERVADO. OPORTUNO RESSALTAR QUE, NOS TERMOS DA SÚMULA N.º 479 DO STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" E, AINDA QUE HAJA PREVISÃO NO CDC DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CASO SEJA COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIROS, NO CASO EM TELA HÁ EVIDENTE FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, RAZÃO PELA QUAL DEVE RESPONDER OBJETIVAMENT
E. CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NA IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO VULTOSA, INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DA AUTORA, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO IMPUGNADO. QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS, PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER RESSARCIDO.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(7).

RECURSO DA PARTE
BANCO DO BRASIL SA C
ONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
RECURSO DA PARTE
MARISE MODENESI DE ANDRADE
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante à reparação moral, e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.